Tribunal: TCU
Processo: 003.085/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2882/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN em favor do ex-servidor Robson Freire da Cunha, submetido à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente a horas extras; considerando o entendimento adotado na Decisão 100/2002 - 2a Câmara e pacificado no âmbito desta Corte no sentido de que a incorporação de horas extras à remuneração do servidor que passou de celetista a estatutário encontra óbice intransponível na ausência de previsão legal; considerando o Enunciado 241 da Súmula desta Corte: " As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal "; considerando que é possível o pagamento em razão de decisão judicial, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), apenas para evitar redução nominal dos vencimentos, a qual deve ser absorvida por aumentos concedidos à carreira; considerando o disposto no Enunciado 276 da Súmula do TCU: " As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente " e no Enunciado 279 da Súmula desta Corte: " As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma "; considerando, entretanto, que no espelho de peça 3 consta Parecer de Força Executória no 00031/2021/NMA-PESS/PFRN/PGF/AGU, por meio do qual a Procuradoria-Geral Federal da Advocacia-Geral da União informa que foi proferida decisão judicial (cautelar) pelo juízo da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte nos autos do processo 0809010-78.2020.4.05.8400 no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa da UFRN de retirada das horas extras do interessado; considerando que ao analisar a tramitação do referido processo verificou-se o seguinte: a) houve sentença favorável ao autor (em 17/3/2021) e b) foi negado provimento à apelação interposta pela UFRN (julg. 21/9/2021), assim como foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela universidade (16/11/2021), sendo que o Recurso Especial interposto pela UFRN foi sobrestado pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região - TRF da 5a Região, nos termos do art. 1.036, § 1o, do CPC, aguardando-se o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, de outros recursos especiais já admitidos como representativos dessa mesma controvérsia; considerando que, no momento, a suspensão do pagamento da vantagem horas extras nos proventos do inativo Robson Freire da Cunha está impossibilitada em decorrência da decisão judicial adotada nos autos do processo 0809010-78.2020.4.05.8400; considerando que a existência de decisão judicial contrária ao entendimento deste Tribunal não consubstancia óbice à apreciação de mérito da questão ora submetida a exame, sem que seja, todavia, determinada a supressão da parcela horas extras dos proventos do interessado nesse primeiro momento, devendo o órgão de origem, por outro lado, ser instado a acompanhar o desdobramento da decisão judicial que está dando suporte ao pagamento da vantagem e, no caso de desfecho desfavorável ao interessado, aí sim, retirar a parcela inquinada de vício de seus proventos e encaminhar novo ato para oportuna deliberação da Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; considerando, finalmente, os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 241, 276 e 279, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Robson Freire da Cunha e negar o seu registro, em decorrência da inclusão de parcela judicial decorrente de horas extras na base de cálculo dos proventos; e b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.085/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Robson Freire da Cunha (XXX.717.564-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 1.7.1. informe ao interessado desta deliberação, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 1.7.2. acompanhe o desfecho do processo judicial 0809010-78.2020.4.05.8400 (4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte), mencionado nestes autos, e na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da vantagem "horas extras", faça cessar o seu pagamento, ora impugnado pelo TCU, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, bem como emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada (inclusão da parcela "horas extras"), para oportuna deliberação desta Corte de Contas.